Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 à título de indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 3153659). Contrarrazões apresentadas (ID 111610650).

III. A controvérsia recursal cinge-se ao quantum arbitrado, a título de dano moral.

IV. Extrai-se dos autos que não há controvérsia quanto ao atraso alegado na inicial, sendo originalmente contratado para 05/09/2020 foi alterado para 06/09/2020, perfazendo um atraso de 27 horas, sendo devida a indenização por danos morais.

V. Não se olvida que a situação vivenciada pela requerente, não se tratou de mero aborrecimento, uma vez que além de toda a tensão que circundava a conjuntura, o atraso em mais de 24 horas do voo inicialmente previsto contribuiu para o agravamento do estado psicológico da requerente, de maneira que o dano moral subsistiu. No entanto, do conjunto probatório, verifica-se que o quantum arbitrado pelo juízo de origem, a título de dano moral, amparou-se por critérios equânimes aplicáveis à hipótese, de maneira que a pretensão para que o dano moral seja majorado não merece guarida.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.